Tribunal: STF
Processo: AI 87680
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DA POR SUA IMPROCEDENCIA,
EM FACE DA PROVA CONSIDERADA, SEM NEGAR VALIDADE AO TÍTULO DOMINIAL
DO AUTOR. NÃO SE PREQUESTIONOU, SEQUER, O ART-153, PAR-22, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, DIANTE DO OBICE
REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.